Tribunal: TJBA
Processo: 8000336-35.2019.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000336-35.2019.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUEDNA FERREIRA DA SILVA JESUS

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA MÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL À ÉPOCA DOS FATOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SUEDNA FERREIRA DA SILVA JESUS contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação indenizatória proposta em face de CLARO S/A, sob o fundamento de ilegitimidade ativa, em razão da inexistência de vínculo contratual entre a autora e a operadora na data da alegada falha na prestação dos serviços de telefonia e internet.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora detinha legitimidade ativa para pleitear indenização por falha na prestação de serviço de telefonia; (ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova, nas relações de consumo, dispensa a comprovação do vínculo contratual mínimo à época do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa exige a demonstração de vínculo jurídico entre a parte autora e o serviço cuja falha fundamenta o pedido indenizatório.

Os documentos apresentados pela ré comprovam que a linha telefônica indicada somente foi habilitada em nome da autora em novembro de 2018, enquanto o evento danoso alegado teria ocorrido em junho de 2018.

Há incompatibilidade cronológica entre os fatos narrados e a titularidade da linha, o que afasta a condição de usuária do serviço à época dos fatos.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor de comprovar os fatos constitutivos mínimos de seu direito, especialmente a existência de vínculo contratual.

A autora não produziu prova apta a desconstituir os registros sistêmicos apresentados pela empresa ré, limitando-se a alegações genéricas sobre falha no serviço.

A ausência de legitimidade ativa configura hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes específicos citados.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Apelação Cível
, tombada sob o
nº 8000336-35.2019.8.05.0211
, em que figuram como Apelante
SUEDNA FERREIRA DA SILVA JESUS
e Apelado
CLARO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

07-239